Tribunal: TJMT
Processo: 0033906-50.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033906-50.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ARI WOJCIK - CPF: 028.045.499-68 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), M. M. DE A. LIMA (EMBARGADO), MARINA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 142.745.581-34 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MARINA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 142.745.581-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS À CRIAÇÃO AVÍCOLA – MORTE DOS ANIMAIS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0033906-50.2015.8.11.0041 interposto por ela, somente para alterar a base de fixação dos honorários advocatícios, no mais, foi mantida a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes c/c Danos Morais n.º 33906-50.2015.811.0041. (Id. 40864998).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS À CRIAÇÃO AVÍCOLA – MORTE DOS ANIMAIS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDAMENTE FIXADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela parte autora e a falha do serviço prestado pela ré, consistente na oscilação dos serviços essenciais de energia elétrica, acarretando a morte de aves criadas pelo autor, destinadas à abate.

Danos materiais bem evidenciados, de acordo com a prova produzida nos autos, cujo valor não é impugnado de forma concreta pela apelante.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Consoante previsão do art. 85, § 2º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada, em ordem de preferência: (i) sobre o valor da condenação, em havendo; (ii) sobre o proveito econômico, em não havendo condenação; ou (iii) sobre o valor atualizado da causa, não sendo possível a aplicação dos critérios anteriores.”

Em suas razões, de Id. 42032978, a parte embargante aventa que o acórdão impugnado omisso porque as provas da inexistência de oscilação na unidade consumidora foram ignoradas.

Afirma que
“a concessionária, ora embargante, comprovou com documentos que atestam que não houve oscilação/interrupção de energia para que a embargante seja condenada a pagar indenização por supostos danos morais, sendo estes colacionados na peça.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja recebido e provido o recurso no sentido sanar a omissão apontada.

A parte embargada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de Id. 43641480.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na hipótese, não há que se falar em omissão quanto às provas colacionadas nos autos, pois a decisão embargada foi clara e fundamentada no ponto.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“Infere-se dos autos que os apelados ajuizaram a presente ação visando a reparação dos danos morais e materiais decorrentes de descarga elétrica em rede de energia que atende o aviário de sua propriedade, o que causou a mortandade de 24 mil aves.

Aduzem que houve danos no painel principal, que ocasionou o desligamento de 11 exaustores da ventilação do galpão e a queima do circuito de comando do desarme da cortina e o alarme do galpão, o que ensejou a morte das aves.

Sustenta que, além dos danos morais, teve prejuízos financeiros pela não entrega das aves já prontas para o abate, foi necessário contratar uma máquina escavadeira, um caminhão e vários funcionários para levar os frangos a um aterro e enterrá-los.

O Magistrado a quo julgou parcialmente procedente a ação para condenar a empresa de energia na reparação dos danos morais, no valor equivalente a 25 salários mínimos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária do arbitramento; além dos danos materiais, no valor de R$17.355,00, corrigidos desde a data do evento danoso, e acrescidos de juros de mora da citação, e das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, o que ensejou a interposição do apelo pela concessionária de energia.

Em suas razões, a apelante defende a ausência do dever de indenizar, porque não ficou comprovado nos autos a queda/oscilação de energia, nem os danos materiais e morais.

Pois bem.

Considerando a existência da relação de consumo entre as partes, regida, então, pelas disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a Lei nº 8.078/90, aplica-se o disposto no art. 22 do aludido diploma, in verbis:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

A concessionária de energia elétrica responde de forma objetiva perante o consumidor/assinante por defeitos relativos à prestação de seus serviços, livrando-se da responsabilidade somente se comprovar que, prestados os serviços, o defeito não existe, ou na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, interpretação esta que se extrai do § 3º do artigo 14 do CDC.

Nessa seara, para restar configurado o dever de indenizar, basta a existência concorrente de dois elementos: a) o dano efetivo, moral e/ou patrimonial; e b) o nexo causal entre o defeito do serviço e a lesão sofrida pelo consumidor.

No caso concreto, contrariamente ao asseverado nas razões recursais, entendo que restou comprovado o nexo causal entre os danos aos equipamentos do aviário e componentes elétricos que ocasionaram a morte das aves e a queda/oscilação da rede elétrica mantida pela concessionária.

O Laudo do INDEA, acostado no Id. 31099487 - pg. 4, informa que:

“Vigilância Sanitária Animal em propriedade com mortalidade de aves acima de 20%, galpão nº 02, morreram 24.050 aves devido ao estresse calórico proveniente do desligamento do painel que (ilegível) o sistema de ventilação e não levantamento das cortinas para ventilação manual do galpão. O restante do lote foi vistoriado e as aves não apresentavam sinais clínicos de doença infectocontagiosa, nervosa ou respiratória.”

Acresce a isso o laudo do técnico em eletrônica, José Willer Evangelista Pereira, confirmado em audiência, que declara:

“No dia 17/02/2015 (terça feira de carnaval), inspecionei as instalações elétricas do aviário número 2 da empresa M M de A Lima, situada na BR 364 Km, Serra de São Vicente, Município de Santo Antônio do Leverger/MT, onde constatei que a rede elétrica que atende o aviário sofreu elevada descarga elétrica, danificando o painel principal, ocasionando o desligamento de 11 exaustores da ventilação do galpão e queimando também o circuito de comando do desarme da cortina, além do alarme do galpão. Calcula-se que tenha ocorrido as 04 horas da manhã.” (Id. 31099487 - pg. 6).

Ao que consta, ainda, dos depoimentos das testemunhas arroladas pelos apelados, a oscilação no fornecimento de energia era constante, havendo por várias várias vezes a interrupção, sendo que este fato também milita a favor da tese de que houve interrupção abrupta do serviço.

Por outro lado, a concessionária de energia, com o escopo de comprovar suas alegações, poderia ter coligido aos autos imagens, relatórios mais apurados de serviço, ou ainda ter arrolado algumas testemunhas; contudo, em momento algum, produziu as aludidas provas.

Outrossim, não se pode olvidar que a apelante mantêm, em seus cadastros, informações acerca das atividades empreendidas pelos seus consumidores, tendo plenas condições de prever que a interrupção desavisada do fornecimento de energia, em certas localidades, pode causar sérios prejuízos aos usuários da rede ¬ como ocorreu no caso concreto.

Assim,
diante da ausência de prova que refute a tese trazida na exordial, ônus que incumbia à requerida, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC, bem como da ausência de demonstração da ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a procedência do pedido é o caminho que de impõe
.

Dessarte, os apelados produziram provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), entre os quais o dano patrimonial sofrido, sobejamente comprovados pelo contrato e recibos de Id. 31099487.”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer erro material, omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Assim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020